Tribunal: TJDFT
Processo: 0702718-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL ENTRE PARTICULARES. CONTRATO VERBAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apesar de a revelia ensejar a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, cabe ao magistrado analisar a verossimilhança das alegações diante do contexto da causa de pedir e do pedido. Em outras palavras, o silêncio dos réus não induz automaticamente à procedência do pedido. Deve haver elementos mínimos quanto ao quadro fático trazido na petição inicial, o que não ocorreu no caso.

2. Na hipótese, não há nenhum documento nos autos capaz de demonstrar, ainda que minimamente, a existência da relação jurídica. Apesar de intimado, o autor não demonstrou interesse na produção de prova testemunhal para corroborar sua versão dos fatos e sequer comprovou que era o legítimo proprietário do veículo supostamente alienado aos réus.

3. Portanto, a improcedência do pedido está correta. Não merece qualquer reparo a sentença.

4. Recurso conhecido e não provido.